Tribunal: TJDFT
Processo: 0738415-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISTEMA CENTRAL DE INFORMAÇÕES DO REGISTRO CIVIL - CRC. INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em avaliar, em suma, se estariam presentes no caso concreto os requisitos necessários ao deferimento da medida processual requerida pela exequente/agravante, consistente na realização de pesquisa via CRC-JUD.
2. Não cabe ao Poder Judiciário atuar a serviço do credor, tomando providências investigativas aleatórias e infindáveis na tentativa de localização de bens de seus devedores. 2.1. Nesse sentido, observa-se que, além do juízo a quo ter deferido a realização de diversos sistemas conveniados ao TJDFT para localização de bens passíveis de constrição, tendo, inclusive realizado a penhora de veículos em nome da parte ora recorrida, cabe enfatizar que a consulta da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC pode ser acessado pela própria parte, ou seja, independe de intervenção do Judiciário, conforme preceitua o artigo 13, do Provimento no 46, de 16/6/2015, da Corregedoria Nacional de Justiça.
3. Dessa forma, em que pese a parte exequente/agravante defender a pesquisa ao supracitado sistema, tem-se que tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que não há nos autos qualquer argumento de que a recorrente foi impossibilitada de acessar o aludido sistema. Ademais, o Princípio da Cooperação (art. 6o CPC) não induz o entendimento de que a parte pode transferir ao Poder Judiciário ônus que lhe compete
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.